Tribunal: TJMT
Processo: 0007782-69.2014.8.11.0007
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR SUPOSTA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por suposta omissão de entes públicos na prestação de serviços de saúde ao apelante. O autor alega omissão no fornecimento de tratamento médico pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pleiteando danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão configurada na conduta estatal e (ii) se estão presentes os requisitos para reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado e do Município, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado exige, cumulativamente, a presença de conduta omissiva ou comissiva, do dano e do nexo causal. No caso concreto, não ficou comprovada a omissão no atendimento pelo SUS, tampouco a inexistência de alternativas viáveis no sistema público.
4. O autor iniciou tratamento particular antes de buscar atendimento pelo SUS, conforme documentos nos autos, o que afasta a alegação de omissão estatal.
5. A demora alegada no atendimento não caracteriza violação ao direito à saúde, pois o prazo apontado encontra-se dentro do limite razoável previsto no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ para procedimentos eletivos.
6. Não foi demonstrada urgência que justificasse a busca por tratamento fora do âmbito estadual ou a necessidade exclusiva de serviços privados. A decisão de custear o tratamento particular foi voluntária.
7. Não comprovada conduta omissiva ou negligente por parte dos apelados, não há que se falar em danos morais ou materiais.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado, exige-se prova cumulativa da conduta omissiva ou comissiva, do dano e do nexo causal, sendo incabível a reparação por despesas médicas particulares quando não demonstrada a omissão estatal e a impossibilidade de atendimento pelo SUS."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 10003386420228110046, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.02.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 10006033820228110023, Rel. Márcio Vidal, j. 06.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007782-69.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMIR DOS REIS - CPF: 193.861.689-87 (APELANTE), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), JOSE RENATO SALICIO FABIANO - CPF: 925.793.371-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR SUPOSTA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por suposta omissão de entes públicos na prestação de serviços de saúde ao apelante. O autor alega omissão no fornecimento de tratamento médico pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pleiteando danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão configurada na conduta estatal e (ii) se estão presentes os requisitos para reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado e do Município, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil do Estado exige, cumulativamente, a presença de conduta omissiva ou comissiva, do dano e do nexo causal. No caso concreto, não ficou comprovada a omissão no atendimento pelo SUS, tampouco a inexistência de alternativas viáveis no sistema público.

4.

O autor iniciou tratamento particular antes de buscar atendimento pelo SUS, conforme documentos nos autos, o que afasta a alegação de omissão estatal.

5.

A demora alegada no atendimento não caracteriza violação ao direito à saúde, pois o prazo apontado encontra-se dentro do limite razoável previsto no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ para procedimentos eletivos.

6.

Não foi demonstrada urgência que justificasse a busca por tratamento fora do âmbito estadual ou a necessidade exclusiva de serviços privados. A decisão de custear o tratamento particular foi voluntária.

7.

Não comprovada conduta omissiva ou negligente por parte dos apelados, não há que se falar em danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "Para o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado, exige-se prova cumulativa da conduta omissiva ou comissiva, do dano e do nexo causal, sendo incabível a reparação por despesas médicas particulares quando não demonstrada a omissão estatal e a impossibilidade de atendimento pelo SUS."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 10003386420228110046, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.02.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 10006033820228110023, Rel. Márcio Vidal, j. 06.02.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEMIR DOS REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos da ação indenizatória movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
. O autor/apelante buscava a condenação dos entes públicos ao pagamento de danos materiais de R$ 30.163,82 e morais de R$ 120.000,00, sob a alegação de omissão no fornecimento de tratamento médico adequado e tempestivo para o deslocamento de retina.

O apelante alega que houve demora injustificada no agendamento de consulta médica especializada e ausência de medidas eficazes para viabilizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que o obrigou a buscar atendimento na rede privada.

Sustenta que a conduta omissiva do Estado e do Município agravou sua condição de saúde, gerando despesas elevadas e danos irreparáveis.

Requer o provimento do recurso para que seja concedido o pleito inicial, com a completa reparação dos danos suportados pelo apelante.

Contrarrazões do Município de Alta Floresta (ID 262631257), defendendo a manutenção da sentença, alegando inexistência de omissão e insuficiência de provas quanto ao nexo causal entre a atuação estatal e os danos alegados.

Ausentes contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 263796255).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A controvérsia posta em julgamento diz respeito à responsabilidade do Estado e do Município por suposta omissão na prestação de serviços de saúde ao apelante. Para que seja reconhecida a responsabilidade civil do ente público, é necessário demonstrar, cumulativamente, a conduta omissiva ou comissiva, o dano e o nexo causal, conforme preconiza o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

No caso em análise, contudo, não restaram evidenciados esses elementos.

O autor alegou omissão dos apelados no fornecimento do tratamento médico necessário, mas não trouxe aos autos elementos que demonstrassem, de forma inequívoca, a inércia das autoridades públicas. Pelo contrário, verifica-se na inicial que o município realizou o encaminhamento do autor para atendimento especializado,
aos 27/5/2014
, conforme ficha médica constante nos autos (ID 262630834 – fl. 24).

Entretanto, além de não restar comprovado que o apelante tenha buscado o SUS para o referido tratamento, as notas fiscais juntadas na inicial, - as quais o apelante pretende ressarcimento -, são datadas entre
4/4/2014, 25/7/2014 e 18/8/2014
, todas emitidas pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto- SP (ID 262630834 - fls. 25/28), o que implica dizer que,
antes mesmo de se consultar no Município de Alta Floresta-MT, o apelante já estava se submetendo a tratamento particular em São Paulo
, logo, não há que se falar em omissão na prestação do serviço de saúde pelos entes públicos mato-grossenses.

Ademais, a responsabilidade estatal, ainda que objetiva, não transforma os entes públicos em seguradores universais. O autor tinha o ônus de comprovar a inexistência de alternativas viáveis no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no prazo razoável, o que não foi feito, mesmo porque, desistiu da produção de prova testemunhal.

Ainda que a espera por atendimento no SUS tivesse ultrapassado dois meses, como alegou e não provou o apelante, tal prazo, segundo o Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, encontra-se dentro do limite considerado razoável para serviços de saúde eletivos, como consultas e exames. Além disso, não foi demonstrado que o estado de saúde do autor demandava intervenção emergencial que justificasse a imediata atuação estatal.

Portanto, o autor optou por buscar tratamento na rede privada, fora do Estado de Mato Grosso, sem que houvesse comprovação da necessidade exclusiva de realização do procedimento fora do âmbito estadual. A Portaria no 55/1999 e as resoluções aplicáveis ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD) estabelecem critérios rigorosos para o encaminhamento de pacientes a outras localidades, critérios que, no caso, não foram observados.

Quanto aos danos morais, não há comprovação de que a conduta dos apelados tenha causado abalo à dignidade do autor. O simples fato de haver alegada demora no atendimento público, sem prova de conduta omissiva deliberada ou negligente, não enseja reparação moral.

Quanto aos danos materiais, a decisão de buscar tratamento particular foi voluntária, não podendo ser imputada aos apelados, especialmente diante da ausência de comprovação de que o tratamento não poderia ser realizado pelo SUS em tempo hábil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM UTI – ÓBITO RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – DESPESAS MÉDICAS EM REDE PARTICULAR DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMORA OU MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é dever do Estado custear leito em unidade médica privada, quando não há prova de omissão do ente público. Isso porque,
longe de ignorar a angústia que passa o paciente e seus familiares, mas, no caso, o ressarcimento de despesas em hospital particular não se mostra devido, notadamente porque não há prova de omissão do poder público,
já que os apelantes não aguardaram ao menos 24 horas, a liberação da vaga em UTI de hospital da rede pública de saúde, conforme determinado na decisão liminar, que deu prazo de 48 horas para que o requerido cumprisse o estabelecido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003386420228110046, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2024)” (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO EVIDENCIADO – RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – DESPESAS MÉDICAS EM REDE PARTICULAR DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMORA OU MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ressarcimento de despesas em hospital particular pelo ente público somente ocorre quanto há negativa do tratamento pelo Sistema Público de Saúde ou, ainda, devido a um fato excepcional qualificado que exteriorize o imediato tratamento particular, à vista da inexistência ou insuficiência do serviço público, o que não restou evidenciado no caso em apreço
. (TJ-MT 10006033820228110023 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023)” (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025